Tribunal: TJDFT
Processo: 0743829-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743829-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: COOPER MONTE VERDE - COOPERATIVA HABITACIONAL AGRAVADO: LEONARDO QUEIROZ DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo Interno, com pedido de reconsideração, interposto por COOPER MONTE VERDE – COOPERATIVA HABITACIONAL, em face de LEONARDO QUEIROZ DA SILVA, contra decisão que não conheceu de Agravo de Instrumento. A Autora aduz que a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, inicialmente agravada, encontra amparo no art. 1.015, inc. II, do CPC, por tratar de “declaração incidental de prescrição”, matéria de mérito que admite a interposição do Agravo de Instrumento. Reitera os fundamentos apresentados no recurso, para sustentar que a pretensão formulada na origem deveria ser admitida, pois não decorrido o prazo decenal. Acrescenta que haveria urgência na análise da matéria, ressaltando que haveria preclusão consumativa do seu direito, diante do reconhecimento da prescrição trienal de sua pretensão. O Agravado ofertou contrarrazões. É o relatório. Decido. O artigo 1.021 §2o do CPC autoriza que o Relator exerça o juízo de retratação da decisão agravada. O dispositivo legal se aplica ao caso, diante dos elementos trazidos aos autos. De fato, a decisão agravada acolheu, ainda que indiretamente, prejudicial de prescrição, ante parte da pretensão inicial formulada, de modo que deve ser considerado como resolvido o mérito, a teor do art. 487, inc. II do CPC. Nesse contexto, assiste razão à recorrente, pois deve ser admitido Agravo de Instrumento interposto contra decisão que decide o mérito, com amparo no art. 1.015, inc. II, do CPC. Exerço, portanto, o juízo de retratação para conhecer do instrumento, observando também que se trata de recurso tempestivo e cujo preparo foi demonstrado. Passo ao exame do pedido de concessão de efeito suspensivo. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC e art. 1019, inc. I, do mesmo diploma processual. Na hipótese em tela, verifico a presença dos requisitos acima referidos. A Agravante alega que o Agravado aderiu à cooperativa e recebeu fração de área rural/urbana, mediante obrigação de pagamento de parcelas mensais e taxa de manutenção. Busca rescindir o ajuste contratual e a condenação do demandado ao pagamento de débitos de manutenção e de valores relativos à sua fração imobiliária. A obrigação de rateio das despesas relacionadas aos fins socias da cooperativa têm natureza jurídica de ato cooperativo, de acordo com o art. 79 da Lei n. 5.764/71: “Os atos cooperativos são aqueles praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si, para a consecução dos objetivos sociais. Não configuram operação de mercado nem contrato de compra e venda de produtos ou mercadorias.” A ausência de previsão específica de prazo prescricional para a cobrança de ato cooperativo impõe a adoção do prazo geral prescricional de dez anos, conforme o art. 205 do Código Civil. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: “6. Na ausência de disciplina específica sobre a prescrição da cobrança de ato cooperativo, deve incidir o prazo prescricional geral de dez anos, previsto no art. 205, do CC/02.” (REsp n. 1.774.434/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1.9.2020, DJe de 12.11.2020.) Além disso, a jurisprudência tem admitido que, em se tratando de inadimplemento contratual, resultante de valores não pagos em contrato para aquisição de unidade imobiliária através de cooperativa, aplica-se a regra da prescrição decenal. Confira-se: Direito civil e do consumidor. Apelações cíveis. Compra de imóvel em cooperativa habitacional. Vaga de garagem. Informação ao consumidor e responsabilidade na cadeia de fornecimento. Prescrição e decadência. Ilegitimidade passiva. Nulidade da sentença. Ônus da prova e honorários. Recursos desprovidos. I. Caso em exame 1. Cuida-se de três (3) apelações interpostas contra sentença que: (i) condenou as rés, solidariamente, a disponibilizar vaga de garagem coberta a uma das autoras, com possibilidade de conversão em perdas e danos em liquidação, correção desde a entrega e juros legais desde a citação; (ii) julgou improcedentes os pedidos em relação aos demais autores, por ausência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito. II. Questão em discussão 2. Há sete questões em discussão, a saber: (i) se o apelo dos autores observa a dialeticidade e não traz inovação recursal (CPC, arts. 932, III, e 1.010, II); (ii) se a pretensão se sujeita à prescrição trienal (CC, art. 206, § 3o, V), à decadência do CDC (art. 26, II) ou ao prazo decenal (CC, art. 205); (iii) se se aplica o CDC em empreendimento de cooperativa habitacional (Lei no 5.764/1971 e Súmula 602/STJ); (iv) se a construtora integra a cadeia de fornecimento e é parte legítima (CDC, arts. 3o, 7o, p.u., 14, 25, § 1o, e 34; CC, art. 265); (v) se há nulidade por falta de fundamentação (CPC, art. 489, § 1o; CF/1988, art. 93, IX); (vi) se a ausência de informação clara sobre característica relevante do imóvel autoriza exigir obrigação de fazer ou indenização (CDC, arts. 6o, III, 30, 46 e 47; CC, arts. 112 e 422); e (vii) se o ônus da prova foi corretamente distribuído e se há majoração de honorários recursais (CPC, arts. 373, I, e 85, § 11). III. Razões de decidir 3. A apelação que enfrenta de modo específico os fundamentos da sentença deve ser conhecida; alegações genéricas de inovação não impedem o exame do mérito (CPC, arts. 932, III, e 1.010, II). 4. Pretensões lastreadas em inadimplemento contratual observam o prazo decenal (CC, art. 205), afastando a prescrição trienal de reparação civil e a decadência por vício do produto (CC, art. 206, § 3o, V; CDC, art. 26, II; STJ, EREsp 1.280.825/RJ). 5. Empreendimentos habitacionais promovidos por cooperativas sujeitam-se ao CDC, aplicando-se responsabilidade objetiva e solidária a todos os integrantes da cadeia de fornecimento (Enunciado de Súmula 602/STJ; CDC, arts. 7o, p.u., 14 e 25, § 1o). (...) IV. Dispositivo 10. Recursos não providos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, II, e 93, IX; CC, arts. 112, 205, 206, § 3o, V, 265 e 422; CDC, arts. 6o, III e VIII, 7o, p.u., 14, 25, § 1o, 26, II, 30, 34, 46 e 47; CPC, arts. 85, § 11, 86, 98, § 3o, 373, I, 487, I, 489, § 1o, 932, III, 1.010, II, e 1.013, § 3o; Lei no 5.764/1971. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.280.825/RJ, Corte Especial, j. 27.06.2018; STJ, Súmula 602; TJDFT, Acórdão 1411810, 0708891-62.2021.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 24.03.2022; TJDFT, Acórdão 1116895, 0713491-50.2017.8.07.0007, Rel. Juiz Carlos Alberto Martins Filho, 3a Turma Recursal, j. 14.08.2018. (Acórdão 2050600, 0703189-29.2021.8.07.0004, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2025, publicado no DJe: 08/10/2025.) (grifou-se) Assim, na estreita via da presente sede processual, reconheço a probabilidade do direito alegado quanto à admissibilidade da tese de aplicação do prazo prescricional decenal sobre a pretensão autoral. Por fim, observo haver risco ao resultado útil do processo caso o feito de origem tenha prosseguimento e seja imposta à parte autora o decote do pedido. Por tais razões, concedo o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2025 15:22:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador